Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tentativa de furto. Crime impossível. Tentativa. Fração. Regime. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – selecionou as mercadorias, escondeu-as, passou pelo caixa e dirigiu-se à saída do supermercado sem efetuar o pagamento, quando foi abordado por funcionário do local -, correta a redução da pena na fração mínima de 1/3.
4 - Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime semiaberto -, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.
5 – Apelação não provida.